Tribunal: TJSP
Processo: 1009519-70.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização – Compromisso de Compra e Venda – Alegação de que a instalação de caixas de contenção de inspeção de esgoto dentro da área privativa do imóvel adquirido da ré impossibilita a utilização do local, causa transtornos e mau cheiro e desvaloriza o imóvel, tudo a ensejar o recebimento de indenização pelos danos causados – Sentença de procedência, que condenou a ré ao

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização – Compromisso de Compra e Venda – Alegação de que a instalação de caixas de contenção de inspeção de esgoto dentro da área privativa do imóvel adquirido da ré impossibilita a utilização do local, causa transtornos e mau cheiro e desvaloriza o imóvel, tudo a ensejar o recebimento de indenização pelos danos causados – Sentença de procedência, que condenou a ré ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos morais – Inconformismo da ré – Alegação de prescrição e ausência de irregularidade na instalação dos dispositivos – Descabimento - Pretensão deduzida na inicial que possui natureza indenizatória pelo fato do produto, e se subsume ao prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de disposição contratual expressa cientificando o consumidor sobre a possibilidade de instalação das caixas de contenção em área privativa da unidade imobiliária - Danos morais configurados, devidos e fixados em patamar razoável – Recurso desprovido.